Tribunal: TJBA
Processo: 8017195-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017195-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VALMIR DE OLIVEIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI registrado(a) civilmente como LEONARDO BOTELHO PERRI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACULÉ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra
a
mulher. Descumprimento reiterado de medidas protetivas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo Criminal que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito de violência doméstica e familiar. O impetrante alega
o não preenchimento dos requisitos legais para imposição da custódia cautelar, a
ausência de contemporaneidade e
de
fundamentação idônea, além da possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
a alegação de que

a prisão preventiva
não
está devidamente fundamentada e
não
atende aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e do artigo 20 da Lei nº 11.340/2006; e (
ii
)
a arguição de cabimento das
medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, apontando o descumprimento reiterado de medidas protetivas, a ameaça à vítima
mulher
idosa
, no contexto de violência doméstica,
e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4. A contemporaneidade dos motivos subsiste, não sendo a simples passagem do tempo suficiente para infirmar a necessidade da prisão.

5. A imposição de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgam
ento
: “1. É válida a decretação da prisão preventiva em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica e familiar, quando demonstrados fundamentos concretos de
necessidade de
garanti
r
a ordem pública
e
a aplicação da norma penal
. 2. A
transcurso do tempo
não invalida o decreto prisional, desde que subsistentes os motivos que justifiquem a segregação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I e III; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 789.658/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/02/2023; STJ, RHC n. 204.948/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC: 824207 MS 2023/0166152-2, Rel. Min. AgRg no HC: 824207 MS 2023/0166152-2, QUinta Turma, j. 14/06/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°
8017195-70.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Caculé
/BA
,
impetrado o LEONARDO BOTELHO PERRI (OAB-BA nº 61.705) em favor de VALMIR DE OLIVEIRA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar o
presente
writ,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
registrada

na
certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator